Tribunal: TJDFT
Processo: 0709211-71.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Na espécie, o acórdão recorrido, apesar de ter acatado o pedido de redução do percentual fixado a título de multa por litigância de má-fé, consignou em seu dispositivo o desprovimento integral do recurso, e não o seu provimento parcial. Diante dessa circunstância, assiste razão à embargante quanto ao saneamento do vício material apontado, para que conste no dispositivo do aresto o parcial provimento ao apelo com a redução da multa por litigância de má-fé ao patamar de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.